Tribunal: TJDFT
Processo: 0700259-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE SEQUELA DE POLIOMIELITE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. HIPÓTESES DO ART. 6o, INC. XIV DA LEI No 7.713/88. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1116620/BA, afetado ao regime de recursos repetitivos, no denominado TEMA 250, firmou o entendimento de que as hipóteses previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, trata-se de rol taxativo. Posicionamento alinhado com a previsão do art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional, que expressamente estabelece interpretação restritiva da legislação de isenção tributária.
2. A paralisia prevista no art.6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, como ensejadora da isenção de imposto de renda tem que ser irreversível e incapacitante, não se enquadrando como tal sequela de poliomielite anterior ao ingresso no serviço público, que não impossibilitou a servidora de realizar suas atividades laborais durante o exercício de sua carreira profissional.
3. Deu-se provimento ao recurso.